Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720513-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO MAZIERO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que reconheceu a incompetência do Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar o feito, bem como determinou a remessa dos autos para o foro do local da celebração do negócio jurídico e julgou prejudicado o agravo de instrumento. A análise dos autos indica que a alegação de omissão e contradição no julgado foi feita de forma genérica, ou seja, desacompanhada de argumentos que comprovem os vícios apontados, o que impede a exata compreensão da controvérsia e inviabiliza o conhecimento do recurso. Intime-se o embargante para manifestar-se acerca da inadmissibilidade dos embargos de declaração diante do descumprimento do disposto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator